Tribunal: TJMT
Processo: 1036100-48.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036100-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 03.644.294/0001-82 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA - CPF: 890.452.111-49 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – TELEFONE FIXO – SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO – IMPUTAÇÃO DE NOVA LINHA/NÚMERO TELEFÔNICA – PLEITO DE CANCELAMENTO E ATIVAÇÃO DO NÚMERO ANTIGO – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – MULTA INDEVIDA – DEVER DE REATIVAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA ANTIGA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 227 DO STJ –
QUANTUM
RAZOÁVEL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A decisão atacada manteve a sentença de primeiro grau,
in verbis
:

“Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

3. Havendo pedido de mudança de endereço (portabilidade) de linha telefônica e sendo imputada linha telefônica diversa da antiga, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.

4. Não pode o fornecedor de serviço imputar multa de fidelização em caso de solicitação administrativa de cancelamento da linha instalada com número diverso e ativação do número antigo, ou seja, não pode o fornecedor se valer de sua própria desídia.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. COBRANÇAS REITERADAS APÓS A PORTABILIDADE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança indevida não é capaz de gerar dano moral, no entanto, como houve reclamação administrativa, entendo que está configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora, diante da cobrança por serviços não prestados e de forma reiterada. Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial. (N.U 1060124-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).
”

6. Por fim, a súmula 227 do STJ prevê a possibilidade de a pessoa jurídica sofre dano moral e, no caso dos autos, tal dano restou nitidamente comprovado, pois a pessoa jurídica utilizava a linha telefônica perante seus clientes.

7.
De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
e nos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
Assim,

reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

a título de indenização por danos morais
.

9. Aplicação de multa pela interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

11. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024